Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-23.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011934-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES JUNIOR - CPF: 059.755.001-84 (PACIENTE), Juizo da segunda vara criminal de Sorriso/MT (IMPETRADO), ANA CAROLINA GUERRA DE BORTOLI - CPF: 059.711.231-22 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147, DO CP – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALTA DE TIPICIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICA PELO PACIENTE – COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA.

O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, de modo que, inexistentes tais elementos, não há justa causa para a ação penal.

A
denúncia é totalmente omissa em relação à qual teria sido a suposta ameaça que a vítima teria sofrido, não sendo possível o beneficiário ter conhecimento das palavras na qual está sendo acusado de ter proferido, a fim de assegurar ao paciente o direito a uma instrução processual justa, em que lhe seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wilson Rodrigues Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se da inicial que o paciente foi denunciado pelo crime de ameaça, constando como vítima Ana Carolina Guerra de Bortoli.

Aduz o impetrante, que o juiz
a quo
, ao receber a denúncia, afastou a preliminar de inépcia da denúncia, contudo, a defesa entende que está caracterizado a ausência de informações obrigatórias da exordial acusatória, principalmente no que se refere as palavras ditas na suposta ameaça, sendo somente resumidas em “
causar mal injusto e grave
” (sic).

Expôs, que a denúncia não contém exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, portanto, não é possível exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Argumentou, que o Inquérito Policial se iniciou em razão de um Boletim de Ocorrência feito pela suposta vítima, na qual não possui as falas do acusado que geraram as ameaças, tampouco descreve o itinerário ou o local da imputação da conduta de alta velocidade, sem prestar maiores informações sobre os fatos.

Asseverou, que o paciente negou os fatos, que somente conversaram, negou ter acelerado o carro, e que o único desentendimento foi em relação ao fim do relacionamento, mas que não houve ameaças e nem agressões.

Declarou, que a autoridade coatora entendeu que os requisitos do art. 41, do CPP estavam preenchidos e recebeu a denúncia, não avançando em analisar a preliminar arguida pela defesa, tendo o Magistrado afirmado que “
a palavra da ofendida, assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar uma eventual condenação
” (Sic), todavia, a defesa não pode ser surpreendida, e tem o direito de receber informações claras para que possa produzir o contraditório, havendo, portanto, prejuízo para o beneficiário.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para suspender o
andamento da ação penal até o final da decisão do presente
writ
, e no mérito determinar a nulidade da decisão que recebeu a inicial acusatória, tendo em vista a inépcia da denúncia, pois não cumpriu os requisitos do art. 41, do CPP, determinando o trancamento da ação penal e a restituição do prazo de resposta a acusação.

A liminar vindicada foi concedida e solicitado informações. (Id. 89455476). Informações juntadas (Id. 94385495)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 96553976)

“PROCESSUAL PENAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NARRATIVA QUE SOMENTE REPRODUZ A NORMA PENAL NÃO DESCREVENDO “EM QUE CONSISTIU A CONDUTA FÁTICA DO PACIENTE EM AMEAÇAR A VÍTIMA” – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO A AMPLA DEFESA DADA INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA FORMA DO ART. 395, I, DO CPP. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA DECLARAR INEPTA A DENÚNCIA OFERECIDA NOS AUTOS 1006962- 21.2020.8.11.0040”
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Wilson Rodrigues Júnior
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas pelo i. Desembargador em substituição legal Luiz Ferreira da Silva em sede liminar: (Id. 94170484)

Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

Quanto a alegação de negativa de autoria, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da referida matéria.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Por outro viés, mostra-se imperioso conceder o efeito suspensivo almejado, tendo em vista que a tramitação regular da ação penal poderá ensejar em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do paciente, tendo em vista que, no momento da apresentação de sua defesa prévia deverá o acusado indicar as provas que pretende produzir, juntar documentos que entender necessários e apresentar do rol de testemunhas, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Isso, porque consoante alegado pelo impetrante para desenvolver a ampla defesa faz-se necessário as informações claras quanto aos fatos pelos quais está sendo acusado, porquanto “Como desmerecer excesso de velocidade se não se tem um local? Evidente o prejuízo já que a cidade de Sorriso/MT é prospera com muitas de suas localidades tendo câmara de vigilância, grande movimentação de veículos e pessoas nas sextas-feiras, etc. Como desmerecer palavras que teriam sido ditas se não se tem conhecimento destas? Cristalino a impossibilidade”.

Assim, a situação apontada demonstra a relevância em suspender o curso da ação penal após o recebimento da denúncia, até o julgamento deste writ, a fim de assegurar ao paciente o direito a uma instrução processual justa, em que lhe seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa

Posto isso,
defiro
a liminar vindicada, para suspender o curso da Ação Penal n. 1006962-21.2020.8.11.0040 até o julgamento do mérito deste writ, determinando, por conseguinte: (...)”.

Ao prestar as informações, o Magistrado
a quo
, assim consignou: (Id. 94385495)

“Insigne Relator.

Tem este o escopo de prestar informações acerca do
HC n. º 1011934- 23.2021.8.11.0000
, no qual consta como paciente
WILSON RODRIGUES JUNIOR
, já qualificados.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o requerido, como incurso no artigo 147, do CPC, com observância da Lei n ° 11.340/06, sendo está devidamente recebida por este juízo, conforme decisão anexo.

Devidamente citado (id 56654749), o requerido apresentou resposta à acusação, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia (id 57360669) e, em contraditório, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar (id 57619500).

Pelo despacho saneador (anexo), a preliminar foi afastada, designando, na oportunidade, a audiência de instrução e julgamento para o dia
24.11.2021
, às 11h00.

Destarte, são estas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou envio de peças processuais.

Ao cabo, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço”.

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

O referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “
1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal
”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade”, de modo que “somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência da causa de extinção da punibilidade
” (HC 55291/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015; RHC 61765/RJ, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 03/12/2015).

Conforme prevê o Código de Processo Penal em seu artigo 41, “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a peça acusatória não preenche os requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, na medida em que o fato imputado não foi suficientemente narrado, inviabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Vejamos o teor da denúncia: (Id. 93247984 – pág. 04/05)

''(...) Consta do referido procedimento investigatório que, na data de 10 de janeiro de 2020, às 20 horas e 30 minutos, nesta urbe, o increpado Wilson Rodrigues Júnior, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Ana Carolina de Bortoli.

Narra o caderno investigativo que o increpado não aceita o término do relacionamento, tendo dirigido um veículo em alta velocidade com a vítima dentro e por várias vezes ameaçou causar-lhe mal injusto e grave (...)”.

Com efeito, verifico a ocorrência de violação ao disposto no artigo 41, do Código Penal, pois não obstante a denúncia conter a exposição das suas circunstâncias, a qualificação do beneficiário, não descreve adequadamente a conduta criminosa que o paciente praticou.

O beneficiário foi enquadrado no tipo penal do artigo 147, do CP, que consiste em: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

Portanto, o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Realizada esta digressão, importante voltar os olhos à denúncia, verifica-se que a exordial narra de forma muito sucinta os fatos, não relatando de forma clara a conduta perpetrada pelo agente, não sendo possível verificar quais palavras foram proferidas pelo paciente que causaram mal injusto ou grave a suposta vítima

Assim, a denúncia é totalmente omissa em relação à qual teria sido a suposta ameaça que a vítima teria sofrido, não sendo possível o beneficiário ter conhecimento das palavras na qual está sendo acusado de ter proferido, a fim de assegurar ao paciente o direito a uma instrução processual justa, em que lhe seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por força legal do art. 41 do Código de Processo Penal, é necessário que haja uma apuração de todas as circunstâncias do fato delituoso para que se inicie a ação penal.

Incumbe à investigação preliminar esclarecer o fato delitivo, buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja determinada, no sentido da individualização das responsabilidades penais a serem apuradas no processo.

Nesse aspecto, a jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata,
prima facie
e sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, consoante observa-se nos acórdãos a seguir,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver a comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas ou, ainda, da incidência de causa de extinção da punibilidade. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1502544/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016).

“HABEAS CORPUS (...) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO EXISTIR NA DENÚNCIA UM ÚNICO TRECHO QUE APONTE UMA CONDUTA ESPECÍFICA DO REQUERENTE QUE NÃO SEJA O MERO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO DE 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, A NÃO SER O CARGO QUE OCUPAVA - DENÚNCIA BASEADA EM PROJEÇÕES MENTAIS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM RELAÇÃO AO PACIENTE – RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW – ORDEM CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. (...) O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando de plano se verificar a ocorrência de imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta se encontra a punibilidade. Estabelecido elo mínimo entre o imputado através da fundada suspeita da prática de ilícito penal, legitimado está o Estado, a instaurar a persecução penal. 2. Para o recebimento de queixa-crime é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos. [...] Não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela querelante ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência (Inq. n. 2.033, Ministro Nelson Jobim, DJ 17/12/2004). 3. Ordem concedida.” (HC 211.857/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/06/2013). (TJMT, HC 106427/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016).

Como se vê, não se permite denúncias vazias, omissas, ou ainda, fundada em frágeis indícios de autoria e materialidade, de modo que impõe o trancamento da ação penal quando o Ministério Público oferecer denúncia contendo narrativa genérica acerca da participação do no delito.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
impetrada em favor de
Wilson Rodrigues Júnior
, para trancar a ação penal n.º 1006962-21.2020.8.11.0040, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021